Tribunal: TJDFT
Processo: 0731055-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731055-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELIO RODRIGUES PEDROSA AGRAVADO: FRANCISCA BRILHANTE FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jucelio Rodrigues Pedrosa em face da r. decisão (ID 29392949, fls. 36/38) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Francisca Brilhante Ferreira, indeferiu o pedido de inclusão de indenização pelo fundo de comércio na apuração de haveres da sociedade da qual as partes eram sócios. Após o indeferimento da antecipação da tutela recursal (ID 29483523), o Agravante, por meio da petição de ID 29763689, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator